Tribunal: TJES
Processo: 0038078-41.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038078-41.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA PEREIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA (GDASE). PAGAMENTO DE PROVENTOS A MAIOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DA SERVIDORA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Diante dos Princípios da Autotutela e da Legalidade, a Administração detém não só o poder, mas também o dever de retificar seus próprios atos quando constatar a prática de irregularidades. Contudo, quando o ato irregular emanado do Poder Público, em função de erro da própria Administração, resulta em pagamento a maior, criando a expectativa de que tais valores sejam efetivamente devidos, não obstante haja obrigação de revisão desse ato, o desconto de tais valores é indevido.

2-

O Superior Tribunal de Justiça ao se manifestar no REsp 1244182 / PB, afeto ao tema 531, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na forma disposta no art. 543-C do CPC/73, tratou sobre o desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

3-

Finalmente, embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado ao arrepio da jurisprudência, a qual, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e proventos, repele os descontos quando o servidor, pautado pela boa-fé, recebera valores a mais em virtude de erro de responsabilidade da Administração.

4-

Assim, acertada a decisão do julgador
a quo
que, em sua sentença, reconheceu a procedência parcial da pretensão autoral, para determinar a cessação de descontos e devolução de valores eventualmente pagos, uma vez que os proventos pagos com acréscimos de gratificação, quando recebidos de boa-fé, não são restituíveis por meio de reposição estatutária, em casos de existência de culpa da Administração. Igualmente, irretocável a conclusão alcançada quanto à impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria de rubrica percebida ao tempo em que a Autora estava em atividade, dada a apontada inexistência de preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual nº 362/2006.

5-

Sentença mantida. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038078-41.2013.8.08.0024

APELANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO:

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA PEREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, por meio da qual almeja a reforma da r. sentença de fls. 70/73 e integrativa de fls. 80/81, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA PEREIRA
,

no bojo desta
“ação ordinária”
, quer para determinar a abstenção dos descontos efetuados nos proventos da Apelada, quer para condenar a referida autarquia previdenciária à restituição, em favor da Autora, dos valores descontados a título de reposição estatutária.

Consta dos autos que a Autora, ora Apelada, exercia a função de assistente de alunos perante o Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo (IASES), afastando-se para aposentadoria em 01/07/2013. Narra a autora que, subitamente, sem qualquer comunicação, o Apelante deixou de pagar a Gratificação de Dedicação à Atividade Socioeducativa (GDASE) e passou a efetuar descontos em seus proventos a título de reposição estatutária. Defende a Apelada preencher todos os requisitos para continuar recebendo a referida gratificação, por sua vez recebida de boa-fé, razão pela qual pretende a manutenção do pagamento da GDASE, bem como a abstenção da reposição estatutária.

Insurge-se, por outro lado, o Apelante IPAJM argumentando pela legalidade da reposição estatutária, a qual, na situação em apreço, encontraria respaldo normativo no art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Defende que a não devolução dos valores recebidos a maior importa em enriquecimento sem causa, bem como não ser plausível a alegação de que os procedimentos de reposição só seriam possíveis nos casos de recebimento ilícito ou de má-fé.

Pois bem.

S
egundo a prova dos autos, a Apelada não dera causa ao pagamento errôneo realizado pela Administração, circunstância que parece evidenciar a ignorância do vício, sobretudo quando a boa-fé se presume e a má-fé deve ser demonstrada.

Decerto, embora a questão acima possa parecer evidente e até mesmo trivial para a autarquia previdenciária – haja vista sua inequívoca
expertise
no tocante ao assunto –, não se pode dizer o mesmo do servidor, o qual, além de não deter conhecimento aprofundado sobre o
quantum
exato que lhe será pago a título de proventos de aposentadoria, geralmente acredita na legalidade dos atos da Administração, sobretudo em situações aparentemente nebulosas ou duvidosas. Afinal, se a Administração, regida pelo princípio da legalidade (art. 37 da CR/88), atuara de determinada forma, assim agira com base na legislação vigente.

De outra parte, a questão posta na presente demanda já se encontra pacificada em nossos tribunais, não requerendo maiores considerações.

Diante dos Princípios da Autotutela e da Legalidade, a Administração detém não só o poder, mas também o dever de retificar seus próprios atos quando constatar a prática de irregularidades. Contudo, quando o ato irregular emanado do Poder Público, em função de erro da própria Administração, resulta em pagamento a maior, criando a expectativa de que tais valores sejam efetivamente devidos, não obstante haja obrigação de revisão desse ato,
o desconto de tais valores é indevido
.

O Superior Tribunal de Justiça ao se manifestar no REsp 1244182 / PB, afeto ao tema 531, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na forma disposta no art. 543-C do CPC/73, tratou sobre o desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)

A orientação adotada por este Egrégio Tribunal também é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos dos servidores, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não há comprovação de má-fé, senão, vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADA REMESSA NECESSÁRIA. 1. É incabível a devolução de quantia recebida de boa-fé por servidor em decorrência de erro por parte da Administração, a qual gerou uma aparente expectativa à esfera jurídica do beneficiado. 2. Em que pese ser lícita à Administração [...] anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais [...] (Súmula nº 473, do STF), o mesmo não se pode dizer quanto à intenção de recebimento de eventuais quantias pagas a mais, em virtude de tais equívocos, sobretudo mediante desconto nos proventos do servidor e sem a observância do devido processo legal. 3. Afinal, Embora na hipótese não se trate de errônea interpretação da lei, mudando o que deve ser mudado, não pode a servidora ser penalizada pela demora da Administração em conferir o seu tempo de serviço, calcular os seus proventos e deferir-lhe o pedido de aposentadoria resultando-lhe em pagamento de valores indevidos, pois criou-se, com isso, uma falsa expectativa de que os valores recebidos eram legais e definitivos. Ainda mais, por se tratar, no caso, de verba de natureza alimentar que gera indescartável conflito entre o princípio que veda o enriquecimento sem causa e o princípio da irredutibilidade dos alimentos, havendo que prevalecer o segundo, eis que fundado na dignidade da pessoa humana. [...](Processo Administrativo nº 100130015017, Rel. Des.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Conselho da Magistratura, DJ: 18/07/2013). 4. Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151338514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDA. RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME ADMITIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A restituição de valores percebidos indevidamente pelos servidores públicos poderia ocorrer, com espeque na impossibilidade de enriquecimento sem causa. Todavia, conforme assente neste Tribunal, não é cabível a restituição de valores pagos ao servidor quando o recebimento seu deu de boa-fé, como na hipótese, ou mesmo por interpretação errônea, má aplicação da lei ou por ato equivocado da própria Administração Pública. (TJES, Classe: Apelação/Reexame Necessário, 24120276662, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 09/12/2015). Afastada a má-fé do servidor aposentado no percebimento dos valores, indevida a restituição destes. 2. Em decorrência da natureza de relação tributária, tal como reconhecido pelo magistrado a quo , é de se reconhecer a prescrição parcial do pleito, porque incide, in casu , o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 168, do CTN, bem como o disposto na Súmula nº 85 do C. STJ. 3. Quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade a partir de 15/07/2009, cuida-se de ato ilegal e, consequentemente, passível de restituição ao servidor apelado, nos termos do art. 48, VII, da Lei Complementar Estadual nº 282/04. 4. Sobre verbas de natureza previdenciária, como no caso, deve incidir correção monetária pelo IPCA/IBGE, isto é, o mesmo índice de inflação adotado para meta atuarial, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Estadual 282/2004. 5. O feito tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória e desde o ano de 2016 a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, passou a ser oficializada, nos termos da Resolução TJ-ES. n. 24/2016, motivo pelo qual não mais subsiste em relação a ela a exceção do §1º do artigo 20 da Lei n. 9.974/2013. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130260177, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018). 6. Sentença reformada de ofício para determinar que sobre a devolução dos valores a título de reposição estatutária deve incidir correção monetária pelo INPC, conforme art. 41-A, da Lei nº 8.213/91, mantendo os juros de mora pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140224965, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018)

Finalmente, embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado ao arrepio da jurisprudência, a qual, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e proventos, repele os descontos quando o servidor, pautado pela boa-fé, recebera valores a mais em virtude de erro de responsabilidade da Administração.

Assim, acertada a decisão do julgador
a quo
que, em sua sentença, reconheceu a procedência parcial da pretensão autoral, para determinar a cessação de descontos e devolução de valores eventualmente pagos, uma vez que os proventos pagos com acréscimos de gratificação, quando recebidos de boa-fé, não são restituíveis por meio de reposição estatutária, em casos de existência de culpa da Administração. Igualmente, irretocável a conclusão alcançada quanto à impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria de rubrica percebida ao tempo em que a Autora estava em atividade, dada a apontada inexistência de preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual nº 362/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários sucumbenciais de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.